Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708412-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RENATO VIEIRA MIOTO GONCALVES DESPACHO Firmo suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à redistribuição do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator